Tribunal: TJPA
Processo: 0807156-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807156-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUMA GOMES DE SOUSA

AGRAVADO: ORIMAR PAULINO DA SILVA

PROCURADOR: EVANDRO MARCELINO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto às teses deduzidas, com finalidade prequestionadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como se é possível a rediscussão do mérito da decisão por meio desse recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica omissão quando o órgão julgador enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e adota tese jurídica contrária à defendida pela parte, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos deduzidos.

5.

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a insurgência da parte se dirige contra a conclusão adotada ou contra a interpretação do direito aplicado.

6.

As alegações da embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reexame de matéria fática e jurídica já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

7.

Considera-se prequestionada a matéria debatida quando o tribunal adota tese explícita sobre a controvérsia, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a controvérsia e adota fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte.

3.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada e decidida pelo tribunal, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70.179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 01.03.1994; STF, HC 74.892, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 22.04.1997; STF, RE 28.490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, j. 27.10.1958; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; TJMG, ED nº 1.0000.20.441826-3/002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807156-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

AGRAVANTE: CLEUMA GOMES DE SOUSA

ADVOGADO: BRENDON BURJACK SILVA - OAB/PA 30.051

AGRAVADO: ORIMAR PAULINO DA SILVA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA – OAB/PA 11.429

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito prequestionador,
opostos por
CLEUMA GOMES DE SOUSA (ID. 31980879)
em
face do acórdão de

ID. 31659562, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de agravo interno contra decisão monocrática de ID. 29428088, tendo por recorrido
ORIMAR PAULINO DA SILVA
.

CLEUMA GOMES DE SOUSA
opõe ao ID. 31980879, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão e contradição do acórdão quanto as teses levantadas nas razões do agravo de instrumento e de agravo interno, mormente para fim prequestionador.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 33063823.

Autos conclusos ao Gabinete em 15 de janeiro de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807156-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

AGRAVANTE: CLEUMA GOMES DE SOUSA

ADVOGADO: BRENDON BURJACK SILVA - OAB/PA 30.051

AGRAVADO: ORIMAR PAULINO DA SILVA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA – OAB/PA 11.429

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, no que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

Quando

CLEUMA GOMES DE SOUSA anuncia suposta omissão de análise de suas razões (georreferenciamento em curso, distinção de institutos de avaliação, fundada dúvida e ônus, boa-fé, nulidade e distinguishing e modelo de fundamentação) a bem da verdade busca dar nova qualidade substancial ao julgado, utilizando-as como forma de revisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Note-se que todas essas alegações foram analisadas e refratadas, bem como consideradas prequestionadas, no acórdão recorrido conforme o seguinte excerto:
“Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada. (...) Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).(...)”

Isso porque,
"não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026